Tribunal: TJPA
Processo: 0855480-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855480-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1326541 E DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A RESPEITO DOS CONTORNOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4.167-DF. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RIBEIRO visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que possui uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação. Inteligência do art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

4. Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008.

5. No caso vertente, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária, a apelada percebeu sua remuneração contabilizando-se o vencimento base e a gratificação de escolaridade, em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.

6. Apelo conhecido e provido.

Em suas razões (id. 11215829, págs. 1/14), após discorrer sobre a tempestividade (artigo 1.003, § 5º do CPC) e cabimento do recurso (artigo 1.021/CPC), gratuidade judicial, historia a agravante que é professora integrante da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e que desde o ano de 2016 vem recebendo vencimento base em valor inferior ao previsto no artigo 2º § 1º da Lei nº 11.738/08.

Diz que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, consignou que o piso salarial do magistério deve corresponder ao vencimento-base e não a remuneração total percebida pelo servidor.

Discorre a recorrente que a decisão proferida nos autos do Agravo Regimental no RE nº 1362851/PA não possui efeito vinculante, ao contrário da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, frisando, ainda, que a decisão possui efeitos
inter partes.

Afirma que nos autos do mandado de segurança coletivo, proc. nº 0002367-74.2016.8.14.0000, houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito da categoria ao valor do vencimento-base ao piso nacional do magistério.

Assevera que a questão relativa à composição do piso nacional do magistério será objeto de apreciação na repercussão geral em Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF.

Afirma, ainda, que a questão do piso salarial também é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0000 perante este Tribunal.

Requer a agravante o conhecimento do recurso, a suspensão do processo até o deslinde do Tema 1.218/STF.

Alternativamente, postula a retratação da decisão ou, assim não sendo, o provimento total do recurso com vistas a desprover a apelação interposta pelo ente agravado.

Contrarrazões constantes do id. 11300770, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos e admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o recurso e não sendo o caso de retratação, coloco-o em mesa para julgamento.

Ab initio
, indefiro o pedido formulado pela agravante de suspensão do presente recurso, uma vez que não houve deliberação nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário nº
1326541, tampouco no
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0000
.

Cuida-se de agravo interno interposto por Maria das Graças da Silva Ribeiro contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará que afastou a obrigação do referido ente público ao pagamento retroativo do piso salarial do magistério.

A controvérsia meritória versa a respeito da composição salarial da agravante para fins de reconhecimento do piso nacional do magistério, sendo que essa questão foi devidamente apreciada com base em recente entendimento firmado sobre o tema. No julgado mencionado, foi consignado que o valor previsto no artigo 2º, § 1º da Lei Nacional nº 11.738/2008 deveria corresponder à remuneração global percebida pelo servidor e não somente o vencimento-base.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tiver uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação, conforme dispõem o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08, verbis:”

(...)

“Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores, in verbis:”

(...)

“Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo art. 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

“Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:”

(...)

“Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008, conforme a ementa a seguir, vebis

(...)

“Em conformidade com o julgado paradigma, a correta interpretação a ser considerada para fins de piso salarial é no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório. Desse modo, considerando-se que a gratificação percebida pelo magistério cujo fato gerador é a escolaridade, pela sua natureza permanente e inerente ao cargo, deve ela ser contabilizada para fins de cálculo do piso.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital mediante o exame dos contracheques da apelada que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, esta recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, conforme tabela que abaixo reproduzo.”

(...)

“Assim, observa-se que, durante todo o período objeto da ação originária, a apelada percebeu sua remuneração contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de escolaridade, em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como haver acolhimento do pedido inaugural.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023